Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS FEITAS PELA INTERNET. FRAUDE. CULPA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer o reconhecimento da incompetência dos Juizados, pois necessária a realização de perícia técnica. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente porque o autor realizou as transações contestadas, pois as compras foram realizadas via cartão de crédito com chip e uso de senha pessoal. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita praticada pelo réu.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.

4. PRELIMINAR-INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA. A parte recorrente alega que não houve comprovação de erro pela instituição bancária. A despeito dos argumentos levantados, a preliminar não merece acolhida. Isto porque, da leitura da inicial é possível compreender a intenção da parte autora quanto ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente. Ademais, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que os documentos constantes dos autos mostram-se suficientes para elucidar a demanda em questão, revelando-se prescindível a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. A fraude realizada em operações bancárias integra o risco da atividade e não afasta a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ). A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade do portador.
6. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. O recorrente também não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, não obstante a comunicação dos fatos e a impugnação da compra pelo consumidor.
7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a restituição do valor cobrado indevidamente.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.